Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708634-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYENE MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: JOSE FERNANDO COSENTINO TAVARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Plano de Partilha – Ressarcimento ao Inventariante – Perigo de Dano – Efeito Suspensivo – Deferimento SÂMIA ALMEIDA VIEIRA DE SOUSA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pela Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a impugnação apresentada pela agravante quanto ao valor de ressarcimento pretendido pelo inventariante. Em suas razões recursais, a agravante alega nulidade da decisão agravada, porquanto não foi intimada para se manifestar sobre a preclusão da matéria. Aduz que o plano de partilha apresentado pelo inventariante possui inconsistências, pois não há lastro documental e comprovantes de pagamento. Alega impossibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios e ausência de efetiva comprovação do valor requerido a esse título. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da Decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, é certa a existência do perigo de dano. Isso porque, caso a decisão não seja suspensa, o valor de R$ 43.790,13 (quarenta e três mil setecentos e noventa reais e treze centavos) será imediatamente pago ao inventariante a título de ressarcimento. A consistência do plano de partilha apresentado e a alegação de ausência de documentos, que comprometeria a sua validade, bem como o ressarcimento a título de honorários, serão melhor analisados após o contraditório. Por esse motivo, entendo adequado esperar-se o oferecimento das Contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações da agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão ora agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator